Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
I. De acordo com a inteligência do artigo 1.013, caput, do Código de Processo Civil, capítulos da sentença que não foram objeto da apelação não estão compreendidos no efeito devolutivo desse recurso e, por via de consequência, não podem ser decididos pelo tribunal.
II. Recurso desprovido.